Tribunal: TJPA
Processo: 0801937-79.2022.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801937-79.2022.8.14.0097

APELANTE: ADRIANO BARRAR MARQUES

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO POR TELEFONE COM APOSENTADO. NULIDADE. LEI ESTADUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por aposentado contra sentença que julgou improcedente ação de anulação de contrato bancário e indenização por danos morais e materiais, firmada com a instituição financeira Crefisa S.A., mediante ligação telefônica, com pedido de restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, em razão de contratação tida como abusiva e lesiva à dignidade do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:

(i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas e julgamento antecipado do mérito;

(ii) apurar a legalidade da contratação bancária realizada por ligação telefônica com aposentado;

(iii) determinar a incidência de repetição em dobro dos valores descontados e a ocorrência de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando o juiz, com base nas provas constantes dos autos, considera desnecessária a produção de outras provas, conforme autoriza o art. 355, I, do CPC.

4.

A contratação de empréstimo por meio de ligação telefônica com aposentados e pensionistas é proibida no Estado do Pará, nos termos da Lei Estadual n.º 9.279/2021, sendo, portanto, nula a avença celebrada nesse formato.

5.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e a Súmula 297 do STJ, respondendo pelos danos decorrentes de contratação ilícita, ainda que tenha havido transferência de valores ao consumidor.

6.

É devida a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, para os valores descontados após 30/03/2021, conforme fixado no julgamento do EAREsp n.º 1.413.542/RS pelo STJ.

7.

Restando comprovada a disponibilização do valor de R$ 3.359,09 na conta do consumidor, é possível a compensação com os descontos realizados, nos moldes fixados na sentença.

8.

A subtração indevida de verba alimentar de aposentado, mediante contrato nulo, enseja dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo concreto, devendo a indenização ser fixada conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

É nulo o contrato de empréstimo firmado com aposentado por meio de ligação telefônica, nos termos da Lei Estadual n.º 9.279/2021.

2.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes da contratação nula, nos termos do art. 14 do CDC.

3.

A repetição do indébito deve ocorrer em dobro para valores descontados após 30/03/2021, conforme modulação de efeitos firmada no EAREsp n.º 1.413.542/RS.

4.

A subtração indevida de verba alimentar em razão de contrato bancário nulo configura dano moral in re ipsa, cabendo indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 389, parágrafo único, 398 e 927, parágrafo único; CPC/2015, arts. 4º, 85, §§2º e 11, 355, I, 373, I e 370; Lei Estadual/PA n.º 9.279/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp n.º 1.413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJPA, Apelação Cível n.º 0806726-67.2023.8.14.0039, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 21.07.2025; TJPA, Apelação Cível n.º 0042189-28.2015.8.14.0090, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 17.06.2019.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e dar-lhe parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/02/2026 a 20/02/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por Adriano Barrar Marques contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides que, nos autos da ação de anulação de ato jurídico e indenização por dano material e moral, ajuizada pelo recorrente em face do Banco Crefisa S.A, julgou
improcedentes
os pedidos contidos na petição inicial, sendo a parte dispositiva assim lavrada:

Assim, há que se reconhecer a legalidade da contratação (nº nº 061220007671) relativa ao empréstimo, cujo montante no valor de R$ 3.359,09 (três mil, trezentos e cinquenta e nove reais e nove centavos), foi devidamente disponibilizado na conta do autor, razão pela qual não se pode falar em repetição de indébito, tampouco, em configuração de danos morais.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão, declarando extinto o processo, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido da causa, com juros de mora de 1% ao mês do trânsito em julgado (art. 85, §16, do CPC). Contudo, a exigibilidade do pagamento dos ônus sucumbenciais permanecerá suspensa, em razão de a parte sucumbente ser beneficiária da gratuidade processual (fls. 85), observando-se, no mais, o disposto no art. 98, §3°,do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 26506519, págs. 1/20), o recorrente sustenta que a sentença deve ser anulada em razão de cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de origem deixou de apreciar e de fundamentar o indeferimento do pedido de produção de provas, necessário para demonstrar a alegada ilegalidade do contrato firmado, especialmente diante da inversão do ônus probatório deferida na origem.

Afirma que o indeferimento injustificado da prova documental violou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, expressamente garantidos pela Constituição Federal e pelos arts. 369 e 370 do CPC. Expõe que buscou comprovar, por intermédio das provas requeridas, que o contrato teria sido celebrado com taxas de juros abusivas, resultando em compromissos financeiros mensais superiores à margem consignável legalmente prevista e reduzindo sua renda mensal a valores insuficientes para o próprio sustento, em manifesta afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana.

No mérito recursal, argumenta que a sentença também deve ser reformada, caso ultrapassada a preliminar. Alega que os documentos juntados ao processo — especialmente aqueles referentes à sua aposentadoria por incapacidade permanente e ao contrato firmado — demonstram que o empréstimo de R$ 3.359,09 resultou em obrigação total superior a R$ 10.700,00, com prestações mensais de R$ 713,40, valor que comprometeria parcela superior aos 30% de sua renda mensal, reduzindo seus proventos a apenas R$ 498,60, quantia que reputa incompatível com uma existência digna.

Argumenta que tal circunstância evidencia a prática de juros abusivos e violação do regime legal da margem consignável, além de configurar superendividamento e defeito na prestação do serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta, ademais, que a conduta da instituição financeira ensejou danos morais indenizáveis, por afetar diretamente sua subsistência e integridade econômica. Fundamenta seu pedido em ampla jurisprudência do STJ e de diversos Tribunais estaduais, bem como na legislação consumerista, constitucional e infraconstitucional aplicável ao caso concreto.

Ao final, requer a concessão de tutela de urgência, a anulação da sentença, o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução, e, subsidiariamente, a reforma do
decisum
para julgamento de procedência dos pedidos iniciais, com declaração de nulidade do contrato, restituição dos valores e indenização por danos morais.

Crefisa S.A – Crédito, Financiamento e Investimentos apresentou contrarrazões ao recurso (id. 26506524, págs. 1/7), refutando os argumentos tecidos pelo recorrente.

Argumenta que o recorrente ofendeu ao princípio da dialeticidade, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido.

No mérito, sustenta que todos os descontos efetuados decorreram do estrito cumprimento do contrato firmado entre as partes, no qual havia autorização expressa para débito automático em conta bancária, cabendo ao recorrente manter saldo suficiente para quitação das parcelas. Alega que eventual fracionamento de débitos somente teria ocorrido em razão exclusiva da falta de provisão de fundos na conta corrente do Apelante, o que evidenciaria desídia ou deliberada omissão deste na administração de suas próprias finanças.

Afirma que inexistiu qualquer ilegalidade, má-fé ou conduta abusiva por parte da instituição financeira, mas apenas o exercício regular do direito de cobrança do crédito contratado, dentro dos parâmetros avençados entre as partes. Sustenta que não há falar em dano moral no caso concreto, porquanto o apelante não comprovou a ocorrência de qualquer lesão extrapatrimonial, tampouco demonstrou ato ilícito imputável à instituição financeira ou nexo de causalidade entre eventual desconforto cotidiano e a atuação da recorrida.

Defende que meros dissabores ou contrariedades da vida civil não se confundem com danos morais juridicamente indenizáveis, inexistindo elementos mínimos que justifiquem reparação.

Assevera que, ausente ato ilícito, dano e má-fé, também não há falar em repetição de indébito, seja na forma dobrada, seja simples, uma vez que todos os valores descontados teriam sido legitimamente cobrados segundo as cláusulas contratualmente estipuladas.

Alude que eventual restituição representaria verdadeiro enriquecimento sem causa do apelante, violando o equilíbrio contratual e o princípio da boa-fé objetiva que deve reger as relações jurídicas.

Argumenta, ainda, que o pleito recursal relativo aos honorários sucumbenciais não merece guarida, pois a sentença, ao julgar improcedentes os pedidos iniciais, acertadamente impôs ao apelante o pagamento dos ônus de sucumbência, cuja exigibilidade permanece suspensa pela gratuidade de justiça. Requer, inclusive, a majoração da verba honorária nos termos do art. 85, §11, do CPC, caso o recurso seja desprovido.

Por fim, a Apelada formula pedido de prequestionamento expresso dos dispositivos legais mencionados em suas contrarrazões, visando resguardar eventual interposição de recursos excepcionais (arts. 102, III, “a”, e 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal). Requer, ao final, o desprovimento integral da apelação, mantendo-se incólume a sentença recorrida, bem como a continuidade das intimações exclusivamente em nome de seu patrono indicado nas contrarrazões.

Recebi o recurso em seu duplo efeito (id. 29939046).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço do presente recurso de apelação cível, eis que presente os pressupostos de admissibilidade, pelo que coloco o feito para julgamento e, havendo preliminar arguida, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.

A apelante sustenta nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa, ante a antecipação do julgamento do mérito pelo Juízo
a quo
.

Ressalte-se, todavia, que o Código de Processo Civil, em seu art. 355, inciso I, permite o julgamento antecipado do mérito em hipóteses nas quais a matéria em litígio for de direito ou, quando de fato, a prova documental já apresentada for suficiente para formar a convicção do magistrado, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Na hipótese dos autos, o juízo de origem, ao verificar que a matéria em questão se encontrava devidamente instruída nos autos, decidiu pela prolação da sentença.

Com efeito, as alegações de cerceamento de defesa são acolhidas em situações onde há manifesta e comprovada necessidade probatória, o que não se verifica nos autos, vez que o contexto probatório é suficiente para o deslinde do caso.

De mais a mais, a ausência de provas adicionais não se traduz em cerceamento, mas sim em uma adequada aplicação do princípio da economia e celeridade processual, previsto no art. 4º do CPC.

Destarte, eis a jurisprudência deste TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA REFERENTE A VEÍCULO AUTOMOTOR. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN. DÉBITOS DE MULTAS E IPVA POSTERIORES À SUPOSTA VENDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO FORMAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito sem produção de prova testemunhal e se é possível afastar a responsabilidade tributária da proprietária formal do veículo diante da ausência de comunicação da alienação aos órgãos competentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento antecipado do mérito, fundamentado no art. 355, I, do CPC, é legítimo quando os autos estão devidamente instruídos e a matéria controvertida é eminentemente de direito, sendo desnecessária a produção de provas testemunhais, mormente diante da ausência de início de prova documental do alegado negócio jurídico.
(...)

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0806726-67.2023.8.14.0039 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025 )

Vejamos, ainda, a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ . 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o julgador, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes. 2. Alterar a conclusão do acórdão do Tribunal a quo acerca da análise das provas e da ausência de cerceamento de defesa demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n . 7 do STJ.Precedentes.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento . Precedentes.
Agravo interno provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 661203 ES 2015/0028065-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023)

Destarte, afasto a preliminar de cerceamento de defesa.

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Argui, a apelada, como matéria preliminar, a suposta inobservância ao princípio da dialeticidade recursal por parte do apelante, sustentando que as razões da apelação não teriam impugnado especificamente os fundamentos da sentença de primeiro grau, o que atrairia a aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil, implicando no não conhecimento do recurso.

A dialeticidade recursal constitui requisito intrínseco de admissibilidade dos recursos, impondo ao recorrente o dever de enfrentar de modo específico e direto os fundamentos da decisão impugnada, expondo de forma lógica e coerente as razões pelas quais pugna pela reforma, nulidade ou invalidação do pronunciamento judicial recorrido. Trata-se de corolário do contraditório e da ampla defesa em sua vertente recursal, bem como consectário da técnica processual que exige a formulação de ataque específico à
ratio decidendi
da decisão hostilizada.

No caso dos autos, no entanto, tal alegação não merece acolhimento. Verifica-se que, nas razões recursais, o apelante não apenas reitera os fundamentos da petição inicial, mas ataca expressamente a sentença de primeiro grau ao alegar que houve cerceamento de defesa, diante do indeferimento do pleito de produção de prova.

Para configuração da ofensa ao princípio da dialeticidade, é necessário que o recurso não ataque minimamente os fundamentos da decisão recorrida, o que não é o caso dos autos. Ainda que as razões recursais possam ser consideradas genéricas ou reiterativas, apresentam inconformismo específico contra o conteúdo da sentença proferida.

Destarte, rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

MÉRITO.

Compulsando os autos, verifica-se que a controvérsia recursal devolvida a esta Turma diz respeito à alegada nulidade do contrato de empréstimo firmado por telefone, à discussão sobre eventual violação ao ordenamento jurídico e, por fim, às consequências jurídicas decorrentes da eventual nulidade, especialmente quanto à repetição de indébito, à existência ou não de danos morais e aos demais consectários legais.

Destarte, passo à análise do feito.

Ressalta-se, a princípio, que no caso concreto é incontroverso a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), tendo em vista que há uma relação de consumo entre as partes. Nessa perspectiva, vejamos a Súmula 297 do Egrégio STJ sobre o tema: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". Assim, o apelado figura na condição de consumidor e o apelante na qualidade de fornecedor.

Ademais, é imprescindível citar o que dispõe o CDC sobre a responsabilidade do fornecedor de serviço pelos dados causados ao consumidor, classificando-a como objetiva, nos termos do art. 14:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Nesse contexto, o STJ detém entendimento, consubstanciado na súmula 479, de que:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Após analisar detidamente os autos, constata-se que a instituição financeira apelada não conseguiu demonstrar a regularidade da contratação questionada. Explico.

Apesar de o apelado ter juntado o contrato (id. 26506501), no qual não consta a assinatura, percebe-se que o argumento da parte apelada é no sentido de que a contratação aconteceu por intermédio de ligação telefônica, ocasião em que lhe foram esclarecidos todos termos contratuais.

Entretanto, essa prática (celebração de empréstimo com aposentados e pensionistas, por meio de ligação de telefônica) é ilegal no Estado do Pará, por força do disposto na Lei Estadual nº 9279/2021, senão, veja-se:

Art. 1º É vedado, no Estado do Pará, ofertar e celebrar contrato de empréstimo de qualquer natureza, com aposentados e pensionistas, por ligação telefônica.

Ora, diante da clareza da lei estadual, revela-se juridicamente inviável sustentar a validade de contrato celebrado por meio sabidamente ilícito. Assim, a contratação por telefone, por si só, já conduz à nulidade.

Logo, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, fundada no risco da atividade econômica exercida, não se admitindo a alegação genérica de culpa exclusiva de terceiros quando ausente qualquer comprovação dos requisitos mínimos para validade da contratação.

No que tange à repetição em dobro, o art. 42, parágrafo único, do CDC estabelece que:

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Da restituição em dobro.

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados, esta deverá observar o critério temporal estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp n. 1.413.542/RS: (i) devolução simples para os valores descontados até 30 de março de 2021 e (ii) devolução em dobro para os descontos efetuados após essa data.

A Corte Superior firmou entendimento de que a repetição em dobro independe da comprovação de má-fé do credor, mas modulou os efeitos da decisão, aplicando tal orientação apenas às cobranças posteriores à publicação do acórdão paradigma:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(EREsp 1.413.542/RS, Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel
. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021)

Dessa forma, considerando que o valor pagado fora após 30/03/2021, conforme se extrai do contrato constante no id. 26506506 — marco temporal estabelecido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na modulação dos efeitos do julgamento do EREsp n. 1.413.542/RS —, impõe-se a reforma da sentença neste ponto, pelo que o valor pagado deverá ser devolvido em dobro.

Ademais, vejamos demais julgados do STJ sobre o assunto:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. COBRANÇA EM VALORES EXCESSIVOS AO PACTUADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021
). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fáticoprobatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.933.554/AM, relatora Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 24/3/2022.) [grifou-se]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).
2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente. 3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 24/2/2022.) [grifou-se]

Assim, em se tratando de dano material (repetição do indébito) decorrente de relação extracontratual, o valor do débito deve ser atualizado de acordo com art. 389, parágrafo único, do CC, com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do CC, e da Súmula n. 54, do STJ.

Dessa forma, a quantia de e R$ 2.853,60 deverá ser restituída em
dobro
, acrescida de correção monetária desde a data do prejuízo efetivo e
juros
de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Ressalta-se que tal valor descontado, é o que consta como pagado pelo consumidor devidamente comprovado nos autos, de modo que, em sede de liquidação de sentença, caso seja comprovados outros valores indevidamente descontados, deverão ser restituídos em dobro, nos mesmos moldes aqui delineados.

DA COMPENSAÇÃO DE VALORES DISPONIBILIZADOS.

No que se refere à alegada compensação dos valores supostamente depositados ou disponibilizados na conta da parte autora/apelante, incumbia à instituição financeira demandada o ônus de demonstrar, de forma clara e inequívoca, a efetiva contratação e/ou a disponibilização dos montantes atinentes ao
contrato
de mútuo. Tal encargo probatório, contudo, foi devidamente cumprido, pois, o banco juntou o comprovante de transferência, no valor de R$ 3.359,09 para a conta corrente 0125826840, em nome do autor (id. 26506503, pág. 1).

A propósito a jurisprudência pátria:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO DE EMPÉSTIMO NÃO REALIZADO PELA AUTORA . PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONSTATOU NÃO SER DA DEMANDANTE A ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA. ART. 14 DO CDC . RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
COMPENSAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO NA CONTA DA AUTORA COM O QUE FORA DESCONTADO DE SEUS PROVENTOS.
CONFIGURAÇÃO DO ABALO MORAL. MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” FIXADO PARA R$ 4 .000,00 (QUATRO MIL REAIS). OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELOS CONHECIDOS . PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA E PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DO BANCO. DECISÃO UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 202200715887 Nº único: 0000298-98.2021 .8.25.0061 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Roberto Eugenio da Fonseca Porto - Julgado em 15/08/2022)

(TJ-SE - AC: 00002989820218250061, Relator.: Roberto Eugenio da Fonseca Porto, Data de Julgamento: 15/08/2022, 1ª CÂMARA CÍVEL)

DO DANO MORAL.

No que tange ao dano moral, sua configuração opera-se
in re ipsa
, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto, nos termos das regras da experiência comum. Mostram-se evidentes os abalos sofridos pelo consumidor em razão da indevida subtração de verba de natureza alimentar, decorrente de ilegais realizados em seu benefício previdenciário, sem a regular contratação de empréstimo. Assevera-se que o valor descontado representava parcela superior à metade do recebido pelo seu benefício previdenciário.

Neste sentido, eis a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE
DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO EM APOSENTADORIA.
CONTRATO
DE EMPRÉSTIMO NÃO APRESENTADO. REPETIÇÃO DO VALOR DESCONTADO EM DOBRO DEVIDO - INTELIGENCIA DO ARTIGO 42 DO CDC. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO E JUSTO AO CASO CONCRETO À UNANIMIDADE.

1. In casu, evidenciada a ilicitude da conduta do banco apelante, que promoveu descontos indevidos no benefício previdenciário da recorrida, referentes a empréstimo consignado, sem comprovar a existência de relação contratual entre as partes, resta patente sua responsabilidade e correlato dever de indenizar.

2. O dano moral, no caso, é in re ipsa, ou seja, prescindível de comprovação, ante a notoriedade da violação a dignidade da pessoa humana, pois houve privação indevida de parte do benefício previdenciário da recorrida, pessoa idosa, que configura verba alimentar destinada ao sustento.

3. No que tange a repetição do indébito em dobro, o banco apelante não logrou êxito em comprovar a contratação do negócio jurídico
bancário
pela autora a justificar os descontos efetivados em sua conta, pelo que deve ser aplicado o artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a caracterização de má-fé por parte do fornecedor

4. Para a fixação dos danos morais, o julgador deve atender aos seguintes parâmetros: a extensão do dano, grau de culpa do ofensor, situação econômica das partes, sempre observando, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que foi devidamente analisado no caso sob testilha.

5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(2018.01186756-79, 187.514, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-20, Publicado em 2018-03-27)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO OU SIMILAR – COMPROVAÇÃO – CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO RELATIVO AOS DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-No caso vertente, restou devidamente comprovado a ocorrência de ato ilícito perpetrado pela parte apelante, consubstanciado no desconto indevido referente ao
contrato
de empréstimo.

2- A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, sendo devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais.

3-Ademais, quanto à repetição do indébito, restou comprovado que a apelada sofreu desconto em seu benefício por empréstimo não realizado, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando correto o arbitrado na sentença.

(...)

(Apelação Cível nº 0042189-28.2015.8.14.0090, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, Segunda Turma de Direito Privado. Publicado em 17/06/2019)

Presente o dever de indenizar, passo a fixar o
quantum
indenizatório, sendo este único o ponto de irresignação no recurso do autor/consumidor.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, reconhece-se a dificuldade inerente ao seu arbitramento, diante da ausência de critérios objetivos previamente fixados em lei que orientem, de forma vinculante, a atuação judicial. Trata-se de matéria que, por natureza, escapa à exatidão matemática, justamente porque o dano moral não possui repercussão direta e mensurável na esfera patrimonial do ofendido. Ainda assim, não se pode negar a necessidade de uma compensação pecuniária que, embora simbólica, traduza um grau de satisfação apto a atenuar o sofrimento experimentado pela parte lesada, sem implicar, por outro lado, enriquecimento sem causa

Logo, compete ao julgador, segundo o seu prudente arbítrio, estipular equitativamente os valores devidos, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No tocante ao valor dos danos morais, diante da particularidade dos autos, cuja obrigação principal é no valor de R$ R$ 3.359, entendo ser adequado ao caso o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), eis que tal montante se adequa aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, bem como atende adequadamente ao caráter dúplice – pedagógico e reparador – que contém a sanção, não havendo que se falar em exorbitância, exagero ou abuso no valor da condenação, o qual está longe de representar enriquecimento ilícito.

Nessa perspectiva, vejamos um julgado desta 3ª Turma de Direito Privado:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado fraudulento. A sentença declarou a inexistência do débito, condenou à restituição em dobro das parcelas descontadas e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a regularidade da contratação digital do empréstimo; (ii) estabelecer se há responsabilidade da instituição financeira pelos descontos indevidos; (iii) determinar a possibilidade de repetição em dobro do indébito e a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ), impondo responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falhas na prestação dos serviços (CDC, art. 14).

4.

Incumbe ao banco comprovar a autenticidade da contratação, sobretudo quando o consumidor impugna a assinatura ou a realização do negócio jurídico, conforme definido pelo STJ no Tema 1.061.

5.

A instituição financeira não apresentou provas idôneas da contratação, limitando-se a juntar registros unilaterais, sem documentos hábeis a atestar a anuência do consumidor, não se desincumbindo de seu ônus probatório.

6.

A fraude bancária caracteriza falha na segurança do serviço prestado, impondo à instituição financeira a reparação dos danos materiais e morais sofridos pelo consumidor.

7.

O dano moral decorre in re ipsa da indevida subtração de valores de natureza alimentar, sendo suficiente a fixação da indenização em R$ 3.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8.

A repetição do indébito deve observar a modulação fixada no EAREsp 600.663/RS, sendo cabível a devolução em dobro para os descontos efetuados após 30/03/2021, como no caso concreto.

9.

Não restou demonstrada a efetiva disponibilização de valores ao consumidor, inexistindo fundamento para compensação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A instituição financeira responde objetivamente por fraudes bancárias decorrentes de falhas na prestação do serviço.

2.

Compete ao banco comprovar a autenticidade de contratações digitais quando impugnadas pelo consumidor.

3.

O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário configura-se in re ipsa.

4.

A repetição do indébito deve ocorrer em dobro para valores descontados após 30/03/2021, conforme modulação do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 389, parágrafo único, 398 e 927, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, I, 429, II, 85, §11, e 927, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Tema 1.061 (REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.11.2021); STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021; TJ-PE, AC 0078591-41.2020.8.17.2001, j. 26.11.2024; TJ-SP, AC 1004521-10.2022.8.26.0451, j. 03.07.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800548-46.2024.8.14.0014 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/09/2025.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e apelação cível e, tendo em vista a jurisprudência do STJ e deste TJPA,
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, para reformar a sentença proferida pelo juízo de origem e julgar parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial e:

·

declarar a nulidade do contrato de empréstimo de n.º 061220007671;

·

determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados com atualização;

·

reconhecer a devida compensação de valores depositados na conta corrente do consumidor;

·

arbitrar o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais em montante de R$ 3.000,00.

Diante disso, inverte-se os ônus sucumbenciais, de modo a condenar o apelado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os quais arbitro 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §§2º e 11, do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Atente-se, a Secretaria, que todas as intimações e publicações sejam realizadas em nome do advogado Lázaro José Gomes Júnior – OAB/MS n.º 8.125, conforme requerido no id. 26506524, pág. 7.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 22/02/2026